Tribunal: TJBA
Processo: 0000181-27.2010.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000181-27.2010.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORRENTINA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANI SOARES BARBOSA RAMOS

Advogado(s)
:
JEREMIAS DE FRANCA E SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ATUAÇÃO. ELIMINAÇÃO SUMÁRIA POR DENÚNCIA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICIPIO DE CORRENTINA em face da decisão monocrática do Juízo da Vara Cível de Correntina, que, nos autos do Mandado de Segurança, julgou procedente os pedidos autorais.

2. A apelante requer a reforma da decisão, sob o fundamento que a apelada não possui direito líquido e certo à nomeação do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo que excluiu a candidata do certame, sem prévia oitiva e com base em denúncia de terceira interessada, sob alegação de descumprimento do requisito legal de residência previsto no art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006 foi legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A candidata comprovou, por meio de documentos válidos e aceitos pela comissão do concurso, residir na microárea à época da inscrição, atendendo à exigência legal.

4. A denúncia de concorrente classificada em posição inferior não encontra amparo no edital, tampouco autoriza a eliminação sumária da candidata sem instauração de procedimento formal e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A suposta mudança de residência ocorrida após a aprovação não descaracteriza o vínculo da candidata com a localidade, sendo possível o retorno à área por ocasião da nomeação.

6. O ato administrativo que ensejou a eliminação mostra-se viciado por ilegalidade e abuso de poder, violando princípios constitucionais do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de Julgamento:

1. É ilegal o ato administrativo que elimina candidato aprovado em concurso público, com base em denúncia de terceiro e sem observância do contraditório, sob alegação de mudança de residência posterior à inscrição, quando comprovado que o requisito de domicílio fora regularmente atendido à época da inscrição no certame.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000181-27.2010.8.05.0069
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CORRENTINA e como apelada ROSANI SOARES BARBOSA RAMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .